Tribunal: TJSP
Processo: 1002121-24.2023.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – APELAÇÃO – Danos materiais e morais em virtude da poda de árvore em propriedade privada – Obrigação que decorre de contrato de fornecimento de energia elétrica - Matéria da competência preferencial da 11a a 38a Câmaras de Direito Privado - Incidência do disposto no §1o, art. 5o, da Resolução no 623/13 c.c. art. 5o, inciso II.9 (com a redação introduzida pela Resolução

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – APELAÇÃO – Danos materiais e morais em virtude da poda de árvore em propriedade privada – Obrigação que decorre de contrato de fornecimento de energia elétrica - Matéria da competência preferencial da 11a a 38a Câmaras de Direito Privado - Incidência do disposto no §1o, art. 5o, da Resolução no 623/13 c.c. art. 5o, inciso II.9 (com a redação introduzida pela Resolução 693/15) - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos.